Tribunal: TJSP
Processo: 1012440-94.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória - Contrato de prestação de serviços educacionais e financiamento estudantil (FIES) - Programa "UNIESP PAGA" - Pedido fundamentado no compromisso da instituição de ensino em assumir o pagamento do financiamento estudantil
Nulidade da citação da não verificada - Mandado de citação cumprido no endereço indicado na exordial - Recebimento do mandato por

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória - Contrato de prestação de serviços educacionais e financiamento estudantil (FIES) - Programa "UNIESP PAGA" - Pedido fundamentado no compromisso da instituição de ensino em assumir o pagamento do financiamento estudantil
Nulidade da citação da não verificada - Mandado de citação cumprido no endereço indicado na exordial - Recebimento do mandato por Secretária Geral que se apresentou como representante da ré - Aplicação da teoria da aparência
Necessidade de o autor preencher requisitos previstos em contrato, que não se afiguram abusivos, não havendo violação a princípio do CDC - Autor, contudo, que apresentou excelência em rendimento escolar e frequência às aulas, ao contrário do alegado pela instituição de ensino ré
Verificação, ademais, de prática de propaganda enganosa, que não evidencia os requisitos necessários para a obtenção do benefício - Aplicação do CDC - Inversão do ônus probatório - Verossimilhança da alegação não elidida pela ré que incidiu na hipótese do art. 37, § 1o, do CDC, devendo arcar com o pagamento do financiamento estudantil
Negativação indevida do nome do autor - Dano moral configurado - Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012440-
94.2018.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante UNIESP S/A, é
apelado PAULO SIMPLICIO BEZERRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32430
Apelação no 1012440-94.2018.8.26.0223
Comarca de Guarujá
Apelante: UNIESP S.A.
Apelado: PAULO SIMPLÍCIO BEZERRA
Juiz de Direito prolator: Gustavo Gonçalves Alvarez
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória - Contrato de prestação de serviços educacionais
e financiamento estudantil (FIES) - Programa “UNIESP PAGA” - Pedido fundamentado no
compromisso da instituição de ensino em assumir o pagamento do financiamento estudantil
Nulidade da citação da não verificada - Mandado de citação cumprido no endereço indicado
na exordial - Recebimento do mandato por Secretária Geral que se apresentou como
representante da ré - Aplicação da teoria da aparência
Necessidade de o autor preencher requisitos previstos em contrato, que não se afiguram
abusivos, não havendo violação a princípio do CDC - Autor, contudo, que apresentou
excelência em rendimento escolar e frequência às aulas, ao contrário do alegado pela
instituição de ensino ré
Verificação, ademais, de prática de propaganda enganosa, que não evidencia os requisitos
necessários para a obtenção do benefício - Aplicação do CDC - Inversão do ônus probatório -
Verossimilhança da alegação não elidida pela ré que incidiu na hipótese do art. 37, § 1o, do
CDC, devendo arcar com o pagamento do financiamento estudantil
Negativação indevida do nome do autor - Dano moral configurado - Recurso improvido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “PAULO SIMPLÍCIO
BEZERRA ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de UNIESP S/A, alegando que, no
ano de 2011, firmou com a requerida contrato de financiamento estudantil (FIES), em
decorrência do programa 'VOCÊ NA FACULDADE, A UNIESP PAGA', em que a
demandada se comprometia a arcar com o pagamento das mensalidades e do
financiamento. Não obstante, ao contrário do que fora pactuado, a ré alterou as
normas do contrato de financiamento e se negou a cumpri-lo, dando ensejo à
propositura da presente ação. Pediu, assim, liminar e definitivamente, que a ré fosse
condenada ao pagamento das prestações vencidas e vincendas do financiamento
estudantil, além de uma indenização pelos danos morais sofridos. A liminar foi
deferida em parte, para retirar o nome do autor do rol de inadimplentes.
Regularmente citada (fls. 174), a ré não apresentou contestação no prazo legal
(certidão de fls. 178). É o relatório.”.
A r. sentença assim decidiu: “Posto isso, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO
para reconsiderar a tutela de urgência outrora indeferida, condenando a requerida a
arcar integralmente com as parcelas do financiamento, nos termos contratados,
procedendo-se, em seguida, ao cancelamento de eventual restrição junto aos órgãos
de proteção ao crédito, em até 10 dias, sob pena de incidência de multa diária de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
100,00, limitada a R$ 10.000,00 e, em virtude dos danos morais sofridos, condeno a
demandada ao pagamento, em prol do requerente, da quantia de R$ 5.000,00,
corrigida monetariamente, segundo os índices do Egrégio TJSP, a partir da data da
presente (súmula 362 do STJ), com incidência de juros legais igualmente contados
desta decisão, de acordo com o recente julgamento proferido pelo STJ no REsp
903258. Pela sucumbência, arcará também a demandada com as custas, despesas
processuais e verba honorária, ora fixada em 20% sobre o valor atualizado da
condenação, nos termos dos artigos 85 e seguintes do novo Código de Processo Civil.
Ao trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se. P.R.I.C.
Guarujá, 24 de abril de 2019.”.
Apela a instituição de ensino vencida com o propósito de ver anulada a r.
sentença em razão de nulidade da citação; ou a improcedência do pedido, aduzindo,
em síntese, que a autora não cumpriu as condições estabelecidas para que fizesse jus à
concessão do benefício de pagamento das parcelas do financiamento estudantil
(FIES), porquanto não demonstrou excelência no rendimento escolar e na frequência
às aulas. Assevera que em virtude da autonomia constitucional das universidades, não
é obrigada a fornecer cursos gratuitamente, sendo regular o programa “UNIESP
PAGA”, bem como que não se configurou o dano moral (fls. 194/217).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 239/246).
É o relatório.
2. Não há que se falar em nulidade da citação da empresa corré.
A certidão lavrada pela Oficial de Justiça a fls. 174 indica que o mandado
foi recebido por pessoa que se apresentou como representante da instituição de ensino
ré, na condição de Secretária Geral da universidade.
A jurisprudência tem admitido que o recebimento de citação, ainda que por
preposto terceirizado, não invalida o ato citatório. Aplica-se, ao caso, a teoria da
aparência.
Nesse sentido:
“SEGURO.
DIREITO
DE
REGRESSO.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL DE MERCADORIAS. EXTRAVIO DE MERCADORIAS.
Ação regressiva movida por seguradora em face de transportadora
representante comercial de empresa estrangeira. Empresas do mesmo grupo
empresarial. Legitimidade passiva "ad causam". Citação recebida por pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se apresentou como representante legal da ré. Nulidade não caracterizada.
Aplicação da teoria da aparência. [...] RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível
no 9258658-02.2008.8.26.0000, Rel. Alexandre Marcondes, 15a Câmara de
Direito Privado, j. 5/4/2016).
Portanto, o cumprimento de mandado de citação na sede da empresa ré e a
correspondente ciência e assinatura por pessoa que se apresentou como sua preposta
não eivam o ato citatório, o qual se reputa válido.
3. Registre-se que se trata de fato notório a prática irregular da corré
UNIESP com vistas à obtenção do benefício do financiamento estudantil para seus
alunos, consoante se verifica do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado
com o Ministério Público Federal, consoante se extrai da rede mundial de
computadores
(http://www.mpf.mp.br/sp/sala-de-imprensa/sala-de-
imprensa/noticias_prsp/UNIESP.pdf/view, acesso em 24/1/2020).
Funda-se o pedido inicial na alegação de propaganda enganosa, já que
apenas após a celebração do financiamento estudantil é que o autor tomou
conhecimento das condições para a obtenção do benefício.
Os documentos de fls. 47/48, colacionados com a exordial, informam que a
autora tomou ciência das condições necessárias para a obtenção do benefício, fato
que, como se verá adiante, não afasta sua alegação de que foi vítima de propaganda
enganosa.
De fato, tais requisitos não são abusivos. A frequência às aulas, a excelência
no desempenho escolar e a prática de atividade voluntária não podem ser dessa forma
classificadas. Tampouco se pode dizer que referidas cláusulas são abusivas ou
desconformes com os preceitos no Código de Defesa do Consumidor.
A cláusula “3.2” do contrato (fls. 30) estabelece que o aluno tem o dever de
“mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e às atividades
acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido; [...]”
Tal cláusula está redigida de maneira clara. Resta auferir se o autor
demonstrou ou não o preenchimento do referido requisito.
O documento de fls. 24/26 emitido pela instituição de ensino ré evidencia
que ele preencheu os requisitos, obtendo grande maioria das notas acima da média
7,0. Apenas em poucas disciplinas a nota foi inferior, porém bastante próxima à média

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A expressão “excelência” expressa a ideia de superior qualidade, daquilo
que é excelente, conceito que pode se aplicar a aluno que apresentou média superior a
7,0 em quase todas as matérias, extraindo-se que houve circunstância apenas pontual,
nas ocorrências acima mencionadas, que não distaram da média acima estipulada. Daí
porque se tem que o autor preencheu o requisito expresso na cláusula do contrato em
que a ré se obrigava a proceder ao pagamento das parcelas do FIES, mediante o
atendimento dos requisitos lá pactuados.
Destarte, verifica-se que não há demonstração de que o autor descumpriu os
requisitos do contrato celebrado.
Não bastassem tais fatos para o não acolhimento do recurso, o documento
de fls. 53/54, comprova a responsabilidade assumida pela instituição de ensino ré do
pagamento do financiamento estudantil junto ao FIES. Nesse documento, consistente
em impresso promocional da ré, comumente chamado de folder, não há referência a
qualquer requisito para a obtenção do benefício ofertado e importante chamariz para a
decisão dos estudantes pela matrícula.
Referida propaganda é clara:
“Você na faculdade: A UNIESP PAGA! Estude nas faculdades do Grupo
Educacional UNIESP por meio do Novo FIES, sem pagar nada e sem fiador!”
Portanto, tem-se por verossímil a alegação do autor de que efetuou a
matrícula sem a efetiva informação dos requisitos burocráticos que precisaria anteder
para fazer jus ao benefício, restando caracterizada, no específico caso em análise, a
propaganda enganosa da ré.
Era até despiciendo perquirir-se se o autor atendeu ou não os requisitos
ante o evidente compromisso assumido pela instituição de ensino ré, quando da
divulgação dos seus serviços.
Cumpre anotar que ao presente caso se aplicam as disposições do Código de
Defesa do Consumidor. Destarte, cabendo a inversão do ônus probatório prevista no
Código de Defesa do Consumidor.
Com a decretação da inversão do ônus da prova, incumbia à instituição de
ensino a demonstração inequívoca de que estava o autor absolutamente ciente das
condições para o recebimento dos benefícios do programa “UNIESP PAGA” desde
antes da realização da matrícula.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Muito embora o Código de Processo Civil disponha que à parte autora
incumbe o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, não menos certo é que,
aplicando-se às relações bancárias o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo
6o, inciso VIII, estabelece que ao consumidor será facilitada a defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando verossímil a sua
alegação ou quando for ele hipossuficiente.
Presente o requisito da verossimilhança, exigido para autorizar a inversão
do ônus da prova preconizado pelo Código de Defesa do Consumidor, tem-se que ela
é de toda cabível, no caso em julgamento.
Irrelevante para o caso se a inversão do ônus da prova se trata de regra de
procedimento ou de regra de julgamento. O que importa é que, não dispondo a parte
autora de meios para comprovar que não praticou o ato que lhe foi imputado pelo
banco, recomendável a inversão do ônus da prova por força da incidência do Código
de Defesa do Consumidor às relações contratuais bancárias, para que não seja ela
prejudicada e impedida de exercer o seu direito de ação, sob pena de privilegiar-se o
rigorismo formal em detrimento do princípio constitucional do acesso à justiça e do
direito básico do consumidor de facilitação de sua defesa.
Ora, o contexto probatório trazido aos autos faz presumir que, de fato, o
autor não foi informado com segurança e antecedência sobre os requisitos que teria
que atender para a obtenção do benefício, presunção essa que não foi afastada mesmo
após a realização da dilação probatória.
E é importante repisar: o farto conjunto probatório é cristalino em apontar
que o autor preencheu os requisitos, dos quais só teve efetiva ciência após a realização
da matrícula, o que caracteriza ainda mais o abuso da instituição de ensino requerida
em recusar-se a adimplir o FIES.
O proceder da ré está a merecer reprimenda, consoante previsto no artigo 14
do Código de Defesa do Consumidor.
Fica evidenciado o dever da ré ao pagamento do contrato de financiamento
estudantil, ficando reconhecida a inexigibilidade do débito com relação ao autor.
A propaganda veiculada pela ré levou o autor a erro, se caracterizando
como propaganda enganosa, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 37 - É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.
§ 1o - É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo,
mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da
natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e
quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.
§ 2o - É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer
natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite
da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores
ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma
prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.
§ 3o - Para os efeitos deste Código, a publicidade é enganosa por omissão
quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.”
Outra conclusão não é possível senão de que, por qualquer ângulo que se
analise a questão, afigura-se imperiosa a manutenção da r. sentença.
3. Subsiste a questão da ocorrência ou não do dano moral.
Como ensina Carlos Roberto Gonçalves (in Direito das Obrigações - Parte
Especial, livro 6, tomo II, Saraiva, 2002, pág. 92):
“Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu
patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a
honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere
dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado,
dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação”.
O entendimento predominante é de que o ofendido demonstre que o ato tido
como causador do dano tenha alcançado a esfera daquilo que deixa de ser o razoável,
aquilo que o homem médio aceita como fato comum da sua vida, levando em conta
ainda as suas qualidades, defeitos e virtudes, tudo isso desde que fique demonstrada a
culpa do ofensor e o prejuízo.
Para que se possa falar em dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida
em sua honra, sua reputação, sua personalidade; seu sentimento de dignidade; passe
por dor, humilhação, constrangimentos; é preciso que tenha os seus sentimentos
violados. E tal avaliação só é possível de forma subjetiva, na análise de caso
específico.
Havendo nexo de causalidade entre a conduta da ré e o indevido registro
desabonador do nome do autor, restou configurado o dano moral presumido,
pacificamente adotado pela jurisprudência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, tendo o autor verificado verdadeiro abalo moral e não mero
dissabor com a indevida negativação de seu nome e não se verificando também na
espécie nenhuma das hipóteses excludentes do dever de indenizar, devem as rés
responderem pelos prejuízos que causaram.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, deixa-se de
majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto estes já foram fixados à
alíquota máxima prevista no § 2o, do aludido dispositivo legal.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator